Tribunal: TJDFT
Processo: 0741714-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do acórdão de ID 58993173, que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo inalterada a sentença que reconheceu a prescrição dos créditos objeto do feito (ID 56527741).
2. Recurso tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 60535847.
3. Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de obscuridade e contradição no acórdão, argumentando que o reconhecimento administrativo da dívida interrompe o prazo prescricional ou, caso já consumado, implica a sua renúncia. Acrescenta que os créditos são devidos desde 2005, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, e que os pedidos foram feitos em 2006 e 2013, de modo que não estariam prescritos. Afirma que o prazo prescricional está suspenso até que o Distrito Federal promova algum ato incompatível com o interesse da saldar a dívida.
4. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração. Destaca-se, como referido no acórdão impugnado, que a declaração juntada aos autos não importa em renúncia à prescrição, o que é vedado pelo artigo 177, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, e os dados ali constantes, como o número do pedido, não são suficientes para comprovar a existência de processo administrativo, o que poderia demonstrar a suspensão do prazo prescricional.
5. Destaca-se que o único requerimento administrativo inserido nos autos foi aquele formalizado pelo Sindicato dos Professores - SINPRO, em novembro de 2022, conforme ID 56527722.
6. Ante o exposto, verifica-se que não há vícios a serem sanados no julgamento embargado, mas sim irresignação quanto ao entendimento exarado.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
8. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.